Tribunal: TJDFT
Processo: 0742529-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: determinar a retirada do nome do recorrido de todos os cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação da multa já arbitrada na decisão que deferiu a tutela antecipada; declarar a nulidade do negócio jurídico referente à contratação de cartões de crédito no nome do recorrido e a inexistência de todos os débitos em seu nome; condenar o recorrente ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais em favor do recorrido. O Juízo de origem concluiu que o ato fraudulento praticado na contratação de cartões de crédito não exime a responsabilidade do recorrente, caracterizando a falha na prestação dos seus serviços, inclusive quando resulta na inscrição indevida do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes por débito inexistente.
3. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que em momento algum teria agido de forma ilícita ou apresentado falha na prestação de serviços. Aduz, que o débito teria sido cobrado de forma devida e lícita, haja vista a contratação, pelo recorrido, da conta cartão “OUROCARD SMILES GOLD VISA” e “OUROCARD VISA GOLD” – Modalidades não correntista”, as quais se formalizam exclusivamente por meio da plataforma digital.
4. Afirma que não houve nenhuma contestação formal por parte do recorrido, desse modo, não caberia ao recorrente providenciar o bloqueio dos cartões e análise das transações para possíveis estornos.
5. Assevera que agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito ante a sua eventual inadimplência.
6. Defende que diante da ausência de ato ilícito praticado pelo recorrente, não haveria falar em indenização por dano moral. Subsidiariamente, roga pela redução do valor arbitrado. Por último, requer seja afastada ou reduzida a multa astreinte aplicada na obrigação de fazer. Contrarrazões apresentadas ID. 24663585.
8. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. No presente caso, observo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, já que não anexou aos autos o contrato do qual o recorrido seja subscritor e se limitou a apresentar um extrato de cartão de crédito (ID. 24663563) sem indícios de que o recorrido teria sido o responsável por aqueles gastos, visto que ele nega qualquer vínculo com o recorrente.
12. De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, situação que se aplica ao caso sob análise.
13. No mais, é sabido que a prática de compras com cartão com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo seu titular, ainda mais na hipótese em análise. Mesmo dotado de chip e senha os cartões bancários podem ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento geral. Nessas circunstâncias, caberia ao recorrente comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor, o que não se deu.
14. Desse modo, percebe-se que a negativação do nome do recorrido ID. 24663366/24663370 se deu de forma indevida, visto que a abertura do cadastro nos órgãos de proteção ao crédito é referente ao cartão que não foi reconhecido, o que caracteriza a falha na prestação de serviço do recorrente.
15. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A jurisprudência é unânime em afirmar que, constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, por si só, configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação do recorrente em danos morais.
16. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato.
17. Nesse trilhar, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo faz-se necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o tipo de lesão à pessoa.
18. Em relação as astreintes, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 814 do Código de Processo Civil.
19. Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
20. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.